Tribunal: CARF
Processo: 15588.720322/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
RISCO OCUPACIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral, caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o direito a concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RISCO OCUPACIONAL RUÍDO. PROTETOR AURICULAR. INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas, psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras). O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II - STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
DEMONSTRAÇÕES AMBIENTAIS. PPEOB, PPRA. E PPP. INFORMAÇÕES INCOERENTES. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que apontam a presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada a identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo, impondo o arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o GILRAT, considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de exposição apontados no PPEOB e no PPRA.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do Enunciado da Súmula CARF 163.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15588.720322/2022-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.672 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
RISCO
OCUPACIONAL.
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
AFASTAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Sendo adverso o ambiente de trabalho, sujeitando o trabalhador a riscos
ocupacionais que lhe exigem uma redução da sua vida útil laboral,
caracterizada pela aposentadoria especial, é devida a contribuição adicional
para o GILRAT.
Compete à empresa comprovar a adoção de medidas de proteção coletiva ou
individual que neutralizem ou reduzam o grau de exposição do trabalhador aos
efeitos dos riscos ocupacionais a níveis legais de tolerância. A contribuição
adicional é devida quando tais medidas não são suficientes para afastar o
direito a concessão da aposentadoria especial.
RISCO OCUPACIONAL BENZENO. AVALIAÇÃO QUALITATIVA.
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua
periculosidade é jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não
cabendo avaliar a exposição quantitativa, uma vez que a simples presença deste
elemento no ambiente de trabalho já é suficiente para o devido enquadramento.
RISCO
OCUPACIONAL
RUÍDO.
PROTETOR
AURICULAR.
INEFICÁCIA.
O risco ocupacional ruído produz efeitos auriculares (no sistema auditivo do
trabalhador) e extra-auriculares (disfunções cardiovasculares, digestivas,
psicológicas e decorrentes das vibrações ósseas causadas pelas ondas sonoras).
O fornecimento de protetores auriculares aos trabalhadores não é eficaz para
neutralizar todos os efeitos nocivos do risco ocupacional ruído. Na hipótese de
exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a
declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI,
não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.(Tese II -
STF TEMA 555. e Art. 290, parágrafo único da IN PRES/INSS n. 128/2022).
DEMONSTRAÇÕES
AMBIENTAIS.
PPEOB,
PPRA.
E
PPP.
INFORMAÇÕES
INCOERENTES.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15588.720322/2022-14
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Comprovada nos autos a divergência entre os dados dos perfis profissiográficos
previdenciários e os dados dos demais documentos ambientais da empresa, que
apontam a presença de benzeno no ambiente de trabalho, resta impossibilitada
a identificação direta dos segurados expostos ao agente nocivo, impondo o
arbitramento da base de cálculo da contribuição adicional para o GILRAT,
considerando a remuneração paga pela empresa aos trabalhadores integrantes
dos grupos homogêneos de exposição apontados no PPEOB e no PPRA.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade
julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de elementos
suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria. Aplicação do
Enunciado da Súmula CARF 163.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 2.382) interposto em face da decisão da 7a
Turma da DRJ05, consubstanciada no Acórdão no 105-011.841 (p. 2.320), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Auto de Infração (AI) referente ao lançamento de ofício de infração à
legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social (obrigação
principal), juros de mora (calculados até 11/2022) e multa de ofício de 75% (passível de
redução), para o período de 1/2019 a 12/2020.
(...)
A infração apurada no AI - Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador
refere-se à contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de
exposição habitual e permanente de parte dos segurados empregados a agentes nocivos
(agente químico benzeno e o agente físico ruído acima de 85 decibéis) para o
estabelecimento (CNPJ) 33.000.167/0143-23 - Refinaria Landulpho Alves (RLAM).
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

No Relatório Fiscal, parte integrante e inseparável do referido AI, folhas 8 a 17, foram
descritos os fatos a seguir resumidos.
A RLAM é a primeira refinaria nacional de petróleo, e está localizada no município de
São Francisco do Conde, no estado da Bahia. Nela, são refinados 31 tipos de produtos,
das mais diversas formas, sendo os principais produtos: Diesel, Gasolina, Querosene de
Aviação (QAV), Asfalto, Nafta Petroquímica, Gases Petroquímicos (propano, propeno e
butano), Parafinas, Lubrificantes, GLP e Óleos Combustíveis.
Identificou-se, por meio da análise dos documentos ambientais apresentados pela
empresa para os anos de 2019 e 2020, que o contribuinte deixou de recolher adicional
GILRAT sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao benzeno e a
ruídos acima de 85 dB.
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048/99 e
alterações posteriores, no seu §2o do art. 64, define condições especiais de trabalho que
prejudiquem a saúde e a integridade física aquelas nas quais a exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou à associação desses agentes, presentes no
ambiente de trabalho, esteja acima dos limites de tolerância (agentes quantitativos) ou
em que a simples exposição seja prejudicial à saúde (agentes qualitativos).
No caso de agentes nocivos que decorrem da avaliação quantitativa (agentes
quantitativos), para ensejar o direito à aposentadoria especial, somente se a exposição
superar os limites previstos nas Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR-15); por sua vez, os agentes nocivos que são avaliados segundo critério
qualitativo (agentes qualitativos), independem de qualquer concentração, mensuração,
ou limites de exposição, e sua a comprovação se dá nos termos do §2o do Art. 68 RPS.
O conceito de trabalho permanente está expresso no art. 65 do RPS que estabelece que o
trabalho permanente é aquele exercido de forma não ocasional e nem intermitente cuja
exposição do empregado ao agente nocivo seja “indissociável da produção do bem ou
da prestação do serviço”, assim como acontece nas refinarias de petróleo como a
RLAM.
Desse modo, o art. 65 do RPS é claro ao definir que é o “trabalho” que deve ser
permanente e não a exposição ao agente que deve ser permanente (lembrando que no
caso de agente cancerígeno, a exposição, inclusive, é vedada em qualquer
concentração). Portanto, nos termos da legislação, configura-se tempo de trabalho
permanente (e não exposição permanente) aquele trabalho exercido de forma não
eventual cuja “a exposição do empregado (...) ao agente nocivo seja indissociável do
processo de produção de bens ou prestação do serviço”.
O RPS regulamentou a aposentadoria especial decorrente da exposição a agentes
nocivos no ambiente do trabalho, e arrolou, em seu ANEXO IV, o agente químico
benzeno e seus compostos, assim como o ruído, dentre aqueles prejudiciais à saúde que
conferem o direito ao benefício aos 25 anos de trabalho do segurado exposto, financiado
pela aplicação de alíquota adicional ao GILRAT de 6%.
Portanto, o elemento benzeno, pelo simples fato de estar presente no ambiente de
trabalho, dado o seu elevado grau de danos à saúde, é considerado nocivo e avaliado
pelo critério qualitativo, cuja nocividade é presumida e independe de mensuração.
Benzeno.
No caso em tela, o contribuinte registrou a presença do benzeno no ambiente de
trabalho para determinados Grupos Homogêneos de Exposição (GHE) no “Anexo 5 -
Resultados de avaliação dos agentes ambientais por GHE” do Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA), nos anos de 2019 e 2020.
Conforme definição da própria empresa em seu PPRA, o GHE corresponde a um grupo
de trabalhadores que possuem exposição semelhante a um dado agente, de forma que o
resultado da avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja
representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo.
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Resumiu-se, então, a exposição de cada GHE discriminado no “Anexo 5 – Resultados
de avaliação dos agentes ambientais por GHE” dos PPRAs de 2019 e 2020,
identificando aqueles que estavam expostos ao benzeno, em qualquer concentração,
conforme tabela constante de planilha eletrônica do Arquivo Não-Paginável – Planilhas
do Lançamento anexo ao processo fiscal.
(...)
Identificados os GHE expostos ao benzeno, intimou-se a empresa (TIF02 e TIF03) para
apresentar a lista nominal dos segurados empregados que atuaram nos respectivos GHE
em 2019 e 2020. Os arquivos apresentados pela empresa estão resumidos em planilha
eletrônica constante do Arquivo Não-Paginável – Planilhas do Lançamento.
Essa lista relaciona, portanto, os segurados empregados que estavam expostos ao
benzeno, de acordo com o GHE a que pertenciam, para os quais a empresa não recolheu
o adicional ao GILRAT.
Ruído.
O ruído é um agente listado no Anexo IV do RPS (fato gerador do Adicional ao
GILRAT), consta no Anexo 1 e 2 da NR -15 (avaliado quantitativamente), todavia,
acima do limite de tolerância de 85 dB é fato gerador de Adicional do GILRAT.
O ruído consta no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) de trabalhadores da
RLAM entregues a esta fiscalização, acima do limite de tolerância, gerando a obrigação
de recolher o adicional de 6% sobre a remuneração dos empregados expostos
(aposentadoria especial – reduzido para 25 anos o tempo de contribuição).
Com base no já citado Anexo 5 do PPRA, identificou-se os GHE expostos a ruídos
acima de 85 dB nos anos de 2019 e 2020, conforme tabela, acima já colacionada, do
Arquivo Não-Paginável – Planilhas do Lançamento.
Assim como já descrito para o benzeno, a identificação dos trabalhadores por GHE, em
2019 e 2020, deu-se por meio da resposta da empresa, e foi resumida na planilha
eletrônica constante do Arquivo Não-Paginável – Planilhas do Lançamento.
A Instrução Normativa RFB no 2110/2022, em seu artigo 235, detalha as hipóteses que
ensejam o arbitramento da Contribuição do Adicional ao GILRAT, a qual destaca-se a
incompatibilidade entre os documentos ambientais (PPP e PPRA) da empresa (inciso II,
art. 235), assim como a incoerência entre os documentos ambientais e a escrituração da
exposição a agentes nocivos na folha de pagamento da empresa (inciso III, art. 235).
Portanto, da análise dos documentos ambientais apresentados pela empresa, identificou-
se a incoerência entre a exposição dos segurados empregados a agentes nocivos
registrados por GHE no “Anexo 5 - Resultados de avaliação dos agentes ambientais por
GHE” do PPRA, e a escrituração dessa informação em folha de pagamento no Sistema
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (e-
Social), acarretando a não confissão dos débitos de adicional GILRAT na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos
(DCTFWeb).
Além disso, da análise por amostragem dos PPP dos empregados entregues a esta
fiscalização, anexos ao processo, identificou-se que não há registro de exposição ao
benzeno nos perfis profissiográficos dos empregados. O que demonstra claramente uma
incompatibilidade entre o PPP e o PPRA (inciso II, art. 235).
Portanto, lançou-se contribuição por arbitramento, tomando por base o PPRA,
remunerações escrituradas no e-Social e planilhas entregues pelo contribuinte.
Dessa forma, identificados todos os segurados empregados expostos ao benzeno e/ou a
ruído acima de 85 dB, segundo os itens 4.1 e 4.2 do Relatório Fiscal, então, totalizou-se
a base de cálculo, por competência, utilizando a remuneração declarada na folha de
pagamento dentro do e-Social, conforme discriminado em planilha eletrônica do
Arquivo Não-Paginável – Planilhas do Lançamento.
Da impugnação.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Após ciência da autuação em 29/11/2022, fls. 1.177, o contribuinte Petróleo Brasileiro
S/A Petrobrás apresentou defesa em 27/12/2022, fl. 1.181, alegando em síntese o que
segue.
Das preliminares.
Da nulidade em face da ausência de fiscalização no estabelecimento.
O primeiro vício no lançamento a ser apontado diz respeito à sua nulidade pela falta de
efetiva fiscalização dos locais onde se entendeu que supostamente haveria a exposição
de trabalhadores a agentes nocivos que ensejariam a aposentadoria especial e,
consequentemente, o recolhimento de contribuição adicional para o custeio deste
benefício previdenciário.
A verificação foi feita através da simples análise do PPRA com a indicação dos GHE
em que teria sido constatada a suposta presença do agente benzeno e a exposição ao
agente ruído superior a 85 dB.
Ocorre que em nenhum momento os documentos apresentados imporiam o
reconhecimento da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos, motivo pelo
qual não cabe a utilização dos dispositivos normativos indicados pelo órgão
fiscalizador, que só se imporiam caso a efetiva exposição estivesse plenamente
demonstrada.
É possível concluir que o fato gerador da contribuição adicional somente se verifica
quando existir efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, não havendo a
possibilidade de presumi-la.
Nestes termos, eventual entendimento da fiscalização de que os empregados estariam
expostos a agente nocivo deveria, necessariamente, ser respaldado por um laudo técnico
de profissional habilitado que tenha periciado os locais de trabalho.
Com isso, como a autoridade fiscalizadora não se desincumbiu do ônus de provar a
efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos, o auto de infração se afigura
flagrantemente nulo.
Da nulidade em face do arbitramento.
No que se refere aos fatos apontados como ensejadores para o lançamento, é preciso
esclarecer que não há incoerência entre os documentos ambientais e a escrituração da
Impugnante.
Na verdade, o que se verifica é a divergência de interpretação entre a autoridade fiscal e
a Impugnante quanto à caracterização da efetiva exposição dos empregados aos agentes
e não uma suposta a incompatibilidade entre os documentos apresentados.
No entendimento da autoridade fiscal, a aferição do agente químico benzeno deveria ser
realizada por intermédio de critério exclusivamente qualitativo e com relação à
exposição ao agente ruído, não haveria EPI eficaz para casos de exposição acima dos
limites de tolerância. No entanto, como será demonstrado em item específico, o critério
exclusivamente qualitativo não se coaduna com a melhor intepretação da legislação de
regência.
Com efeito, ainda que tenha entendido como deficiente a documentação apresentada,
este fato, por si só não autorizaria o lançamento por arbitramento.
De acordo com a legislação previdenciária, a aferição indireta somente pode ser
utilizada em casos em que a documentação da empresa se mostre totalmente inábil para
a comprovação da ocorrência de fatos geradores, o que não ocorreu no presente caso.
Pela análise dos diversos documentos fornecidos pela empresa, é possível identificar a
adoção das medidas necessárias para o gerenciamento dos riscos a que os empregados
estavam expostos.
Do mérito.
Com relação ao agente nocivo benzeno, restou demonstrado que, da leitura atenta dos
dispositivos legais invocados pela autuação, não há que se falar em imposição de
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

aferição de um método exclusivamente qualitativo, segundo o qual a simples presença
implicaria a necessidade de concessão de aposentadoria especial e recolhimento da
contribuição adicional.
No caso de não acolhida a argumentação quanto à inaplicabilidade do critério
qualitativo ao Anexo 13-A, da NR 15 do MTE, deve ser aduzido que a interpretação
sistemática da legislação permite verificar que o critério de aferição de exposição para o
benzeno não pode ser exclusivamente qualitativo.
A possibilidade de eliminar a nocividade foi, também, incluída na nova Instrução
Normativa PRES/INSS No 128, de 28 de março de 2022, que revogou a Instrução
Normativa no 77/PRES/INSS, de 2015, citada pela autoridade fiscal.
De qualquer forma, é preciso ter em mente que, tanto na legislação da época dos fatos
geradores, como na atual, a incidência da contribuição adicional somente ocorre com a
efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo.
Dessa forma, somente será configurada a existência de risco ocupacional se houver o
agente de risco ambiental que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade
e tempo de exposição do trabalhador possa levar a caracterização deste como um risco
ocupacional específico, não bastando a mera existência do agente de risco ambiental no
ambiente de trabalho.
Assim, para reconhecer os agentes de risco do ambiente de trabalho é realizada uma
análise inicial qualitativa dos possíveis agentes de risco ambiental que podem estar
presentes nos locais de trabalho, em função dos produtos e processos, para priorização e
avaliação quantitativa na etapa subsequente do PPRA, avaliação (medição) e
caracterização do risco, conforme a NR-9, em seu item 9.3.3.
Com efeito, após delimitado o risco ambiental, para caracterizar o risco ocupacional
específico, são utilizados como valores de referência os Limites de Exposição
Ocupacional (LEO) ou Limites de Tolerância (LT), fundamentados em estudos
toxicológicos, que demonstram concentrações e/ou doses, nos quais não são esperados
que sejam encontrados efeitos adversos a saúde. É dizer, a obediência a esses limites
demonstra que a exposição ocupacional não produz risco ao trabalhador.
Em outras palavras, para fins da norma trabalhista, a efetiva exposição e, por
conseguinte, a caracterização do fato gerador da contribuição adicional, somente se
verifica quando ultrapassados os Limites de Exposição Ocupacional ou Limites de
Tolerância previstos na legislação trabalhista.
Vale salientar que a Impugnante, de forma proativa, adota como nível limite de
tolerância o nível de ação adotado pela NR-09. Ou seja, para consideração da efetiva
exposição, a PETROBRAS adota o limite de 0,25 ppm, a partir do qual, além das
medidas para eliminar ou reduzir a níveis de tolerância a exposição ao benzeno, há a
indicação da exposição no PPP do segurado.
A Impugnante, além de observar as disposições acima, quanto à caracterização do risco
ocupacional específico, também obedeceu ao Anexo 13-A, da NR-15, aplicável aos
GHE que laboram em atividades que produzem, transportam, armazenam, utilizam ou
manipulam benzeno e suas misturas líquidas contendo 1% (um por cento).
Portanto, a identificação do risco ocupacional deve seguir os mesmos critérios
estabelecidos na NR-7 e na NR-9. Assim, como não existem valores limites previstos na
NR-15 para o benzeno, deve-se utilizar, para fins de avaliação e caracterização da
efetiva exposição do trabalhador, os valores adotados pela ACGIH - American
Conference of Governmental Industrial Higyenists.
Vale dizer, que todas as medições realizadas pela Impugnante tiveram resultados abaixo
do limite de detecção, ou seja, ao contrário do que presumiu a autoridade fiscal,
inexistiu a efetiva exposição ao agente nocivo benzeno.
A Impugnante acosta, como exemplo, cópia do relatório de ensaio (Doc. 2), emitido por
empresa de engenharia de segurança e meio ambiente contratada pela Impugnante para
efetuar as medições no estabelecimento autuado para confecção do PPRA e PPEOB.
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Portanto, a utilização de um critério exclusivamente qualitativo, sem necessidade de
quantificação, para caracterizar a exposição, é incorreta, pois a legislação estabelece
normas e parâmetros para avaliação quantitativa e existe metodologia técnica para
quantificação desse agente químico. Somente com base nesses dados é que há a
possibilidade de avaliação da real exposição do trabalhador.
No caso, a prova documental demonstra que o risco de exposição dos empregados da
Impugnante para o benzeno foi inferior ao limite adotado pela NR-09 para a
caracterização da efetiva exposição (>0,5 ppm de acordo com ACGIH).
Portanto, mesmo na avaliação qualitativa, a condição especial não é caracterizada pela
simples presença, como quis fazer crer a fiscalização, mas por critérios técnicos e
julgamento profissional, uma vez que prevê que a avaliação deve ser realizada com base
em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho
ou engenheiro de segurança do trabalho.
O estabelecimento da avaliação quantitativa e a comparação com o limite de exposição
ocupacional é relevante porque todos que vivem em grandes centros urbanos e respiram
o ar da atmosfera urbana, consomem água mineral e determinados alimentos, respiram
fumaça do tabaco ou da queima de outras matérias orgânicas, estão expostos
ambientalmente ao benzeno.
Ou seja, diante dessas constatações, é correto mencionar que não existem ambientes –
urbanos ou rurais – em que o benzeno esteja totalmente ausente, já que possui condição
de elemento contaminante atmosférico universal. O que varia são as concentrações de
exposição.
Neste contexto, o Limite de Exposição Ocupacional (LEO) do benzeno está em revisão
no âmbito da União Europeia e as análises de Comitês de Especialistas do bloco já
concluíram que o benzeno se enquadra no grupo dos agentes cancerígenos e
mutagênicos em que é cientificamente possível identificar os níveis abaixo dos quais
não haverá efeitos adversos à saúde decorrentes da exposição.
Conforme exposto, o Conselho e Parlamento Europeu, e os Países Membro da UE, tem
normatizado os limites (LEO) para os agentes cancerígenos genotóxicos (aqueles que
atuam direta e indiretamente no DNA) e não genotóxicos (aqueles que tem outros
mecanismos, que não por ação no DNA), com a base altamente técnica, especializada e
transparente.
Portanto, as últimas avaliações de especialistas internacionais de referência, com base
no estado da arte atual; dados, informações e análises técnicas especializadas,
concluíram que o benzeno é um agente químico carcinogênico genotóxico com Modo
de Ação (MoA) NÃO LINEAR, e portanto, COM LIMIAR DE CONCENTRAÇÃO
PARA OS EFEITOS MIELOTÓXICO, CANCERÍGENO E LEUCEMOGÊNICO.
Do ruído.
A autoridade fiscal ignorou a atenuação dos equipamentos de proteção individual (EPIs)
utilizados pelos empregados, sendo o nível de ruído considerado pela autuação
incompatível com a realidade.
Deste modo, diversamente do que fora entendido pela autoridade fiscal, o precedente do
julgamento do ARE 664.335/SC não conduz à conclusão de que o EPI, nos casos de
exposição ao ruído acima dos limites de tolerância, seria ineficaz para neutralizar a
nocividade.
Isso porque a Corte Constitucional, levando em consideração as especificidades do caso
concreto, se posicionou contrariamente somente em relação à simples declaração do
empregador sobre a eficácia do EPI no PPP, fato este que, por si só, não
descaracterizaria o tempo de serviço especial para aposentadoria.
A tese fixada não proibiu a possibilidade de se demonstrar que o EPI é eficaz para
neutralizar a nocividade, no caso da exposição ao agente ruído acima dos limites de
tolerância.
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Assim, a contrario sensu, se a eficácia for comprovada por outros meios que não por
mera declaração, poderá ser descaracterizada a exposição ao ruído acima dos limites de
tolerância, para fins de concessão da aposentadoria especial e, por conseguinte, a
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição adicional.
No entanto, como já apontado, a autoridade fiscal desconsiderou a atenuação efetiva dos
EPIs utilizados pelos empregados da Impugnante, considerando, assim, níveis que não
condizem com a realidade. Com a utilização dos EPIs fornecidos pela Impugnante os
níveis de ruído a que os empregados estavam expostos se mantiveram todos abaixo do
Limite de Exposição Ocupacional – LEO de 85db(A).
A utilização de EPI que atenue ou afaste a exposição ao agente nocivo afasta o direito à
aposentadoria especial, e por consequência, a necessidade de recolhimento da
contribuição previdenciária adicional.
Assim, é necessária a efetiva exposição do empregado ao agente nocivo acima dos
limites legalmente estabelecidos, o que não ocorreu com a devida e correta utilização
dos EPI.
Na área industrial da RLAM, em alguns locais, até por ser inerente ao processo e aos
equipamentos instalados, foram constatados níveis de ruído acima dos limites de
tolerância.
Entretanto, todas as pessoas que trabalham ou acessam a área industrial da RLAM são
obrigadas a utilizarem Equipamentos de Proteção Individual - EPI adequados, incluindo
os protetores auriculares.
A proteção conferida pelos EPIs adequados é internacionalmente reconhecida e por isso,
seu uso é amplamente utilizado nas práticas de higiene ocupacional ao redor do mundo,
seguindo as orientações das reconhecidas instituições técnicas e regulatórias
internacionais. Os dados do monitoramento periódico de saúde ao longo dos anos
confirmam a eficácia dos controles. A RLAM tem como vantagem, em relação a outras
empresas, o fato de que os empregados permanecem na empresa por muitos anos (baixa
rotatividade) permitindo acompanhamento individual e coletivo a longo prazo o que
confere grande segurança e confiabilidade nas conclusões acerca da avaliação das
medidas de controle e dos impactos à saúde dos empregados (pelo monitoramento de
efeitos à saúde).
Em relação à afirmação constante do relatório fiscal no sentido de que foram
identificados nos PPPs de trabalhadores da RLAM ruído acima do limite de tolerância
(item 4.2 do relatório), cabe esclarecer que conforme as orientações de preenchimento
do PPP, que constam do Anexo I da Instrução Normativa no 85/PRES/INSS, devem ser
disponibilizadas no PPP as informações sobre a exposição do trabalhador a fatores de
riscos ambientais ainda que estejam neutralizados, atenuados ou exista proteção eficaz.
Ou seja, no PPP é informado o nível médio da pressão sonora avaliado, sem descontar a
atenuação proporcionada pelo EPI. Para o agente físico ruído é informada, no campo
15.4 do PPP, a intensidade do ruído sem considerar a atenuação do EPI, e no campo
15.7 é informado se o EPI é eficaz, ou seja, se reduz o nível médio de ruído para valores
abaixo de 85 dB(A).
Através da análise desses dados, é possível identificar se houve ou não a exposição do
trabalhador a níveis de pressão sonora superiores aos limites fixados pela norma
vigente. Assim, resta claro que no PPP não é informado o nível de atenuação de ruído
proporcionado pelo EPI protetor auditivo, mas somente o número do CA – Certificado
de Aprovação.
De forma a demonstrar que o uso do EPI reduziu a exposição a níveis admitidos pela
legislação, não se resumindo, assim, à simples declaração do empregador, a Impugnante
junta, sem prejuízo das demais provas admitidas em direito, o(s) certificados de
aprovação (CA(s)) informados no campo 15.8 dos PPPs (Doc. 11 – CA 13633 e Doc. 12
– CA 5745).
Assim, uma vez que o precedente do STF não proibiu a possibilidade de se demonstrar
que os EPIs utilizados sejam capazes de reduzir a nocividade aos limites aceitos pela
Fl. 2457
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

legislação, a Impugnante, além da prova documental atinente aos certificados de
aprovação, listas de treinamento e comprovantes de entrega de EPI, acosta laudo
produzido por profissionais de segurança do trabalho da Petrobras que comprova a
eficácia dos equipamentos contra o ruído, inclusive atenuando os efeitos em todo os
seus aspectos (parte óssea etc.).
No ponto, já não restam mais dúvidas de que, para a determinação da efetiva exposição
do trabalhador ao risco, deve-se levar em consideração a intensidade da exposição e
todos os fatores de atenuação proporcionados pelo EPI. Considerando esses fatores
combinados, associados ao monitoramento biológico, a atenuação garante que a
exposição ao ruído dos trabalhadores da RLAM permanece abaixo dos limites de
exposição fixados pela NR-15. Nestes termos, tendo em vista a adoção de medidas
mitigadores para os casos de exposição ao ruído e, ainda, o fato de não ter havido a
devida fiscalização no estabelecimento analisado, não merece prosperar a pretensão do
recolhimento da contribuição previdenciária adicional.
Do pedido de perícia.
O art. 16, inciso IV, do Decreto 70.235, de 1972, faculta ao impugnante o requerimento
de perícia, devendo ser expostos os motivos que a justifiquem, bem como a formulação
de quesitos e indicação do nome, endereço e qualificação profissional do seu perito.
No caso, parte da prova documental ora acostada, além daquelas já constante nos autos,
bem como os regulamentos aplicáveis demandam conhecimento técnico específico.
Ademais, para prova do alegado, a Impugnante entende como essencial a realização de
exames nos locais de trabalho relacionados com autuação.
Deste modo, o profissional indicado se debruçaria não só sobre a documentação e
normas regulamentares trabalhistas, mas, também, efetuaria diligências no
estabelecimento autuado, de modo a demonstrar que inexistiu a nocividade dos agentes
benzeno e ruído, conforme ilegalmente presumido pela autuação.
Pelo exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a nulidade do auto de infração, seja
pela ausência de realização de perícia nos estabelecimentos em que se apontou a
existência de exposição de agentes nocivos, seja pela impossibilidade de arbitramento
da base de cálculo.
Caso sejam ultrapassadas as preliminares anteriormente levantadas, protesta a
Impugnante, na forma do artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72, pela a realização
de perícia, nos termos já requeridos.
No mérito, pugna pela integral improcedência do lançamento consubstanciado pelo auto
de infração em referência, pelos motivos de fato e de direito demonstrados na
impugnação.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, nos
termos do susodito Acórdão no 105-011.841 (p. 2.320), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA
ESPECIAL.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício da aposentadoria especial.
ADICIONAL
DESTINADO
AO
FINANCIAMENTO
DO
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
ESPECIAL.
PRÉVIA
INSPEÇÃO
"IN
LOCO".
DESNECESSIDADE.
A legislação tributária não impõe a verificação "in loco" para a constatação da efetiva
exposição dos empregados aos agentes nocivos, como requisito necessário,
Fl. 2458
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

indispensável e prévio à constituição do crédito tributário relativo ao adicional
destinado ao financiamento do benefício de aposentadoria especial.
ARBITRAMENTO.
GERENCIAMENTO
DE
RISCOS
AMBIENTAIS
NO
TRABALHO. DEFICIÊNCIA DOCUMENTOS.
A falta, incoerência ou incompatibilidade dos documentos da empresa relativos ao
gerenciamento dos riscos ambientais do trabalho autoriza a fiscalização a inscrever de
ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou contribuinte o ônus da
prova em contrário.
AGENTE NOCIVO BENZENO. ANÁLISE QUALITATIVA.
A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno e demais hidrocarbonetos é
qualitativa, cuja nocividade é presumida e independente de mensuração, constatada pela
simples presença do agente no ambiente de trabalho.
Havendo exposição a agente nocivo reconhecidamente cancerígeno para humanos, a
mera presença no ambiente de trabalho já basta à comprovação da exposição efetiva do
trabalhador, sendo suficiente a avaliação qualitativa, e irrelevante, para fins de
contagem especial, a utilização de EPI eficaz.
AGENTE NOCIVO RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. INEFICÁCIA DE
UTILIZAÇÃO DE EPI. EXIGIBILIDADE DO ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO.
As empresas que tenham empregados expostos ao agente nocivo “ruído” acima dos
limites de tolerância não têm elidida, pelo fornecimento de Equipamento de Proteção
Individual/EPI, a obrigação de recolhimento da Contribuição Social para o
Financiamento da Aposentadoria Especial.
Hipótese em que se aplica entendimento esposado na Súmula 9 da Turma Nacional dos
Juizados Especiais Federais e de julgado do pleno do STF no ARE 664.335, sessão
09/12/2014, em sede de Repercussão Geral.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
A finalidade da prova pericial não é suprir deficiências probatórias das partes, senão
esclarecer pontos controvertidos, indispensáveis para o convencimento do julgador,
exigindo para a sua admissão a presença dos requisitos de necessidade e viabilidade.
No âmbito do gerenciamento de riscos ocupacionais no ambiente de trabalho, o decurso
de tempo torna imprestável e inútil o pedido de perícia, uma vez que impossível
restaurar as condições ambientais vigorantes ao tempo da elaboração dos laudos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte, devidamente cientificada da decisão exarada pelo órgão julgador
de primeira instância, apresentou o recurso voluntário de p. 2.382, reiterando, em síntese, os
termos da impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 2459
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o pressente caso de lançamento
fiscal com vista a exigir Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador refere-se à
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual
e permanente de parte dos segurados empregados a agentes nocivos (agente químico benzeno e
o agente físico ruído acima de 85 decibéis) para o estabelecimento (CNPJ) 33.000.167/0143-23
- Refinaria Landulpho Alves (RLAM).
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 8), informa a autoridade administrativa fiscal
que:
Identificamos, por meio da análise dos documentos ambientais apresentados pela
empresa para os anos de 2019 e 2020, que o contribuinte deixou de recolher adicional
GILRAT sobre a remuneração dos segurados empregados expostos ao benzeno e a
ruídos acima de 85 dB.
O art. 57 da Lei no 8.213/91 estabelece que a empresa que possuir trabalhador exposto a
condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, estará sujeita ao
pagamento de contribuição adicional ao GILRAT.
(...)
Portanto, o direito à aposentadoria especial e o fato gerador da contribuição
previdenciária para custeio desse benefício, ocorrem quando houver, cumulativamente:
a) trabalho exercido em condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade
física do trabalhador; b) exposição a agentes nocivos de forma permanente.
O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/1999 e
alterações posteriores, no seu §2o do art. 64, define condições especiais de trabalho que
prejudiquem a saúde e a integridade física aquelas nas quais a exposição a agentes
nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou à associação desses agentes, presentes no
ambiente de trabalho, esteja acima dos limites de tolerância (agentes quantitativos) ou
em que a simples exposição seja prejudicial à saúde (agentes qualitativos).
No caso de agentes nocivos que decorrem da avaliação quantitativa (agentes
quantitativos), para ensejar o direito à aposentadoria especial, somente se a exposição
superar os limites previstos nas Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho e
Emprego (NR-15); por sua vez, os agentes nocivos que são avaliados segundo critério
qualitativo (agentes qualitativos), independem de qualquer concentração, mensuração,
ou limites de exposição, e sua a comprovação se dá nos termos do §2o do Art. 68 RPS.
(...)
O conceito de trabalho permanente está expresso no art. 65 do RPS que estabelece que o
trabalho permanente é aquele exercido de forma não ocasional e nem intermitente cuja
exposição do empregado ao agente nocivo seja “indissociável da produção do bem ou
da prestação do serviço”, assim como acontece nas refinarias de petróleo como a
RLAM.
Desse modo, o art. 65 do RPS é claro ao definir que é o “trabalho” que deve ser
permanente e não a exposição ao agente que deve ser permanente (lembrando que no
caso de agente cancerígeno, a exposição, inclusive, é vedada em qualquer
concentração). Portanto, nos termos da legislação, configura-se tempo de trabalho
permanente (e não exposição permanente) aquele trabalho exercido de forma não
eventual cuja “a exposição do empregado (...) ao agente nocivo seja indissociável do
processo de produção de bens ou prestação do serviço”.
(...)
O RPS regulamentou a aposentadoria especial decorrente da exposição a agentes
nocivos no ambiente do trabalho, e arrolou, em seu ANEXO IV, o agente químico
benzeno e seus compostos, assim como o ruído, dentre aqueles prejudiciais à saúde que
conferem o direito ao benefício aos 25 anos de trabalho do segurado exposto, financiado
pela aplicação de alíquota adicional ao GILRAT de 6%.
Fl. 2460
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação,
esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* nulidade do lançamento fiscal por ausência de fiscalização no estabelecimento;
* nulidade do lançamento fiscal em face da ausência dos requisitos ao uso do
arbitramento;
* cerceamento do direito de defesa em face do indeferimento do pedido de
produção de prova pericial;
* em relação ao agente nocivo benzeno:
(i) revogação da previsão de aplicação do critério qualitativo ao Anexo 13-A pela
IN INSS n.o 77, de 21/1/2015;
(ii) ausência da efetiva exposição ao benzeno;
(iii) considerações acerca da exposição ao benzeno
(iii.1) Sobre os Limites de Exposição Ocupacionais (LEO) para os Agentes
Cancerígenos e Genotóxicos na União Europeia;
(iii.2) Sobre o atual conhecimento do Modo de Ação carcinogênico do benzeno e
implicações para o Limite de Exposição Ocupacional;
* em relação ao agente nocivo ruído:
(i) ausência de efetiva exposição acima do Limite de Exposição Ocupacional –
LEO de 85db(A).
Pois bem!
Considerando que a matéria em debate já foi objeto de análise por este Colegiado
no julgamento do processo administrativo no 10580.721120/2020-76 (da mesma Contribuinte),
oportunidade na qual este Conselheiro acompanhou integralmente o voto do relator naquele PAF
– Conselheiro José Márcio Bittes, socorro-me às razões de decidir do referido precedente,
consubstanciado no Acórdão no 2201-009.123 (fazendo, por certo, os devidos ajustes no que
tange às citações processuais), in verbis:
Em sede preliminar, a RECORRENTE solicita que seja reconhecida a nulidade do
lançamento pelo indevido arbitramento da base de cálculo e pela ausência de
comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, sucessivamente, também argui a
nulidade do acórdão pelo cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia
requerida na peça impugnatória.
O motivo alegado para a nulidade do lançamento não se sustenta, uma vez que, o
arbitramento foi plenamente justificado pelo relatório fiscal (fls.55/64) e confirmado
pelo Acórdão (fls. 2502/2503) como se segue:
Ao deixar de realizar o monitoramento a que é obrigada, tanto pela legislação quanto
pelos seus próprios documentos ambientais, para avaliar contemporânea e
frequentemente a concentração do benzeno no seu ambiente de trabalho, a empresa
impossibilitou a análise individualizada da situação de cada trabalhador pela
Autoridade Tributária, à qual não restou outra alternativa senão proceder com base
nas informações constantes nos documentos ambientais da empresa,
desconsiderando a falta de informação sobre a exposição ao benzeno nos perfis
profissiográficos e lançando a contribuição adicional para o GILRAT mediante o
arbitramento da base de cálculo pelos valores dos salários de contribuição
declarados nas GFIP para os trabalhadores integrantes dos grupos homogêneos de
Fl. 2461
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

exposição para os quais o PPEOB e o PPRA apontaram exposição ao agente
químico benzeno.
Assim, restando impossibilitada a aferição direta da base de cálculo, não resta outra
alternativa a administração tributária que não seja o arbitramento, ou aferição indireta,
conforme previsto no art. 33, § 3o, da Lei no 8.212/1999:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Tal possibilidade, se converte em obrigatoriedade, devido o princípio constitucional da
estrita legalidade administrativa, avalizada pelo art. 296 da Instrução Normativa RFB no
971/2009:
Art. 296. A contribuição adicional de que trata o art. 292, será lançada por
arbitramento, com fundamento legal previsto no § 3o do art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o art. 233 do RPS, quando for constatada uma das seguintes
ocorrências:
I - a falta do PPRA, PGR, PCMAT, LTCAT ou PPP, quando exigíveis, observado o
disposto no inciso V do art. 291;
II - a incompatibilidade entre os documentos referidos no inciso I;
III - a incoerência entre os documentos do inciso I e os emitidos com base na
legislação trabalhista ou outros documentos emitidos pela empresa prestadora de
serviços, pela tomadora de serviços, pelo INSS ou pela RFB.
Parágrafo único. Nas situações descritas neste artigo, caberá à empresa o ônus da
prova em contrário.
Assim, não se verifica nenhuma espécie de nulidade do lançamento tributário sob este
argumento, pois o lançamento arbitrado está plenamente justificado diante da
incoerência constatada entre os PPP, PPRA e a GFIP da empresa (fl. 55).
Pelas mesmas razões a turma julgadora já havia negado esta preliminar, não havendo
qualquer reparo a fazer em relação a esta decisão.
Ademais, a questão do lançamento por arbitramento tem relação direta com a avaliação
do ônus probante, que será analisado junto com o mérito.
Quanto ao alegado cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da perícia
técnica solicitada em sede de impugnação, importante lembrar que tal pedido pode ou
não ser deferido pela autoridade julgadora, sendo lícito a sua negativa quando
considerar que a diligência em questão é desnecessária diante da documentação
apresentada. E foi exatamente este o entendimento do acórdão, conforme a ementa
abaixo (fl. 2471):
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a
autoridade julgadora o considerar prescindível ou impraticável, dispondo de
elementos suficientes para formar a sua convicção sobre a matéria.
A reforçar tal entendimento, segue Súmula CARF no 163 cuja aplicação é obrigatória:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 2462
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, indefiro as preliminares suscitadas.
Mérito
Em relação ao mérito do RECURSO VOLUNTÁRIO interposto, verifica-se que
existem 3 (três) questões basilares a serem analisadas:
Primeiramente, deve-se subdividir a autuação diante da presença de dois elementos de
risco, elemento químico benzeno e elemento físico/ambiental ruído, cada um deles
tendo que ser analisado individualmente.
A seguir, deve-se avaliar se o arbitramento da base de cálculo levado a efeito pela
fiscalização e mantidos pelo acórdão foi correto.
ELEMENTO QUÍMICO BENZENO
Trata-se de elemento cuja aferição é qualitativa, uma vez que a sua periculosidade é
jures et de jure, absoluta, sem espaço para relativização, não cabendo avaliar a
exposição efetiva, uma vez que a simples presença deste elemento no ambiente já é
suficiente para tipificá-lo, este é o que dispõe a legislação previdenciária vigente já
citada.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA- negritei):
O benzeno está entre os dez maiores problemas químicos para a saúde pública
global, demandando medidas de prevenção à exposição a esse agente químico.
É altamente inflamável, volátil, pouco solúvel em água e miscível na maior parte
dos solventes orgânicos, o que pode facilmente provocar contaminação atmosférica.
Por ser uma substância altamente tóxica e cancerígena, exige maior controle e
precaução, admitindo-se que não há limite seguro de exposição (IARC, 2012;
WHO, 2010).
Segundo a OMS, o benzeno é altamente perigosos e pode afetar negativamente a
saúde da população e o meio ambiente, quando exposta a esse agente. A OMS o
classifica entre os dez maiores problemas químicos para a saúde. Seu uso está
restrito a indústrias e laboratórios que o produzam, bem como constituinte de
combustíveis derivados de petróleo e nas análises laboratoriais nas quais não
haja outra substância que o substitua (BRASIL, 1995b).
No trabalho:
A exposição ocupacional ao benzeno ocorre em diversos setores incluindo
indústrias químicas e petroquímicas, siderúrgicas e locais revendedores de
derivados de petróleo, como os postos de combustíveis (GERALDINO et al.,
2020).
Mesmo entendimento consta na NR15, Anexo 13-A (Portaria SEPRT n.o 1.359, de 09
de dezembro de 2019 11/12/19):
6.1. O princípio da melhoria contínua parte do reconhecimento de que o benzeno é
uma substância comprovadamente carcinogênica, para a qual não existe limite
seguro de exposição.
O benefício da aposentadoria especial é regulado pela Lei 8213/1991, a qual em seu Art.
58, assim dispõe (negritei):
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados
para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior
será definida pelo Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social
Fl. 2463
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

- INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação
sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a
intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua
adoção pelo estabelecimento respectivo.
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou
que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com
o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico
abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este,
quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.
A relação mencionada no caput do Artigo supracitado, encontra-se no Anexo II Decreto
no. 3.048, de 1999 (agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do
trabalho), o qual menciona a presença de Benzeno e seus homólogos tóxicos nas
instalações petroquímicas onde se produz benzeno, dentre outros.
Situação análoga a enfrentada agora já foi julgada por esta turma e pela 1a Turma da 3a
Câmara e 2a Seção, conforme atestam as ementas a seguir, negritei:
Numero do processo: 16539.720015/2017-14
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 05 00:00:00 GMT-03:00 2019
Data da publicação: Tue Nov 26 00:00:00 GMT-03:00 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
ADICIONAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. RISCO OCUPACIONAL. EXPOSIÇÃO A
AGENTE NOCIVO. BENZENO. A concessão do benefício da aposentadoria
especial após 25 anos de contribuição é disciplinada nos arts. 57 e 58 da Lei n.
8.213/1991 e nos arts. 64 a 70 e 202 do Decreto n. 3.048/1999, bem assim a
incidência do acréscimo de 6% (seis por cento) na alíquota da contribuição sobre o
total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do
mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso. O benzeno é um contaminante
universal, altamente tóxico para a saúde humana e ambiental e apresenta toxicidade
mesmo em doses inferiores a 1,0 ppm. Não há, portanto, limite seguro de exposição
a essa substância. A exposição dos trabalhadores ao agente químico benzeno ocorre
não somente na indústria, mas em toda a cadeia produtiva e da logística em que esse
produto se faz presente, inclusive nas atividades de armazenamento, transporte,
distribuição, venda e uso de combustíveis derivados de petróleo. Para a
comprovação da efetiva exposição do trabalhador ao agente químico benzeno é
suficiente apenas a presença deste no ambiente de trabalho, com possibilidade de
exposição apurada por avaliação qualitativa, conforme a inteligência do art. 68, §§
2°., 3°, e 4°., do Decreto n. 3.048/1999 (RPS).
Numero da decisão: 2402-007.751
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Numero do processo: 37172.000232/2006-08
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 09 00:00:00 GMT-03:00 2022
Data da publicação: Mon Jan 30 00:00:00 GMT-03:00 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de
apuração:
01/06/2003
a
30/04/2004
NULIDADES
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. Não se apresentando as causas elencadas no artigo
59 do Decreto no 70.235/72, não há falar em nulidade no processo administrativo
fiscal. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições
previdenciárias. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. A empresa com
atividade que exponha o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos ou
biológicos, ou associação desses agentes está sujeita ao pagamento da alíquota
adicional do SAT/RAT, em virtude da existência de riscos no ambiente de trabalho.
BENZENO. A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e
presumida, por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15
do MTE, ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do
agente no ambiente de trabalho. APLICAÇÃO DA MULTA. LEI No 11.941/2009.
PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. O
cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
Numero da decisão: 2301-010.040
Nome do relator: Maurício Dalri Timm do VAlle
Deve-se ressaltar ainda que as decisões judiciais e administrativas juntadas pela
RECORRENTE não se aplicam ao caso, uma vez que as situações fáticas não se
coadunam a presença de elemento cuja presunção de risco é absoluta.
Outro ponto importante a ser destacado é que a presença do elemento BENZENO é
inconteste, não sendo objeto de questionamento pelo RECORRENTE, e que a NR 09
mencionada na impugnação no RECURSO VOLUNTÁRIO, a qual menciona ACGIH –
(American Conference of Governmental Industrial Higyenists) como fonte admissível
dos limites toleráveis do BENZENO, é, na realidade, norma genérica de proteção de
riscos ambientais, não servindo em hipótese alguma para afastar a presunção absoluta
do risco do BENZENO.
Ademais, deve-se sempre ter em mente que as normas de proteção ao trabalhador
devem ser interpretadas considerando os princípios da proteção social, da dignidade da
pessoa humana e do in dubio pro misero, dentre outros. Portanto, mesmo que
hipoteticamente estivéssemos em aparente conflito de normas, o que não é o caso, deve
prevalecer aquela que melhor contempla os princípio citados.
Acrescenta-se ainda, que os PPPs dos trabalhadores apresentados pela empresa, em
nenhum momento registrou a presença deste elemento, contrariando os relatórios
ambientais apresentados (do Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao
Benzeno – PPEOB – exigido nas normas NR 09 e NR15), e que tais relatórios já
constavam a concentração com 1% ou mais de volume em suas instalações. (fls.
2476/2479).
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Logo a discussão acerca da verificação de limites aceitáveis da presença do BENZENO
aptos a afastar o presente auto, revela-se inócuo. Não se olvidando de que não existe
limite seguro para o BENZENO nestes ambientes. Abaixo Portaria do MS sobre o
assunto, negritei:
ANEXO
LXVIII
NORMAS
DE
VIGILÂNCIA
À
SAÚDE
DOS
TRABALHADORES EXPOSTOS AO BENZENO (Origem: PRT MS/GM
776/2004, Anexo 1)
4- DIRETRIZES
4.1- Diagnóstico da Intoxicação Ocupacional pelo Benzeno
4.1.1 - Introdução: O benzeno é um mielotóxico regular, leucemogênico e
cancerígeno, mesmo em baixas concentrações. Outras alterações podem também
ocorrer como descrito a seguir. Não existem sinais ou sintomas patognomônicos da
intoxicação.
Assim, diante do exposto, considerando não ser admitido juridicamente a avaliação
quantitativa da exposição ao elemento químico BENZENO, como pretende a
RECORRENTE, nego, neste ponto, o recurso apresentado e mantenho a decisão
recorrida.
ELEMENTO AMBIENTAL RUÍDO
Quanto ao elemento RUÍDO, verifica-se que a RECORRENTE tenta interpretar a
decisão do STF relativa ao tema 555 de forma a justificar a sua linha de defesa, se
afastando do que realmente foi afirmado, pois se concentra na Tese I, que afasta a
aposentadoria especial quando a exposição ao risco à saúde for neutralizada pelo
fornecimento e uso de EPIs.
Porém, olvida-se do afirmado na Tese II, que trata especificamente da exposição a
ruídos acima dos limites legais constatados no PPP, pois mesmo a utilização de EPI não
é capaz de afastar o direito a aposentadoria especial. A RECORRENTE tenta adequar a
situação verificada em suas instalações, notadamente em relação ao RUÍDO, a previsão
genérica de mitigação de risco com a utilização dos EPIs.
O fato da Tese mencionada não se referir especificamente aos “protetores auriculares,
efeitos extra-auditivos ou qualquer matéria fática levantada pela fiscalização”, revela-se
insuficiente para o seu afastamento, uma vez que tanto a situação fática quanto o Tema
555 do STF, notadamente a Tese II, tratam da mesma matéria, exposição ao ruído, e os
protetores auriculares são espécies do gênero EPI (Equipamento de Proteção
Individual), não merecendo, portanto, ser acolhido tal argumento.
Ainda em relação a ineficácia dos protetores auriculares para afastar a caracterização da
atividade como especial para fins de aposentadoria, vide Art. 290 e parágrafo único da
IN PRES/INSS n. 128/2022, negritei:
Art. 290. Será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Coletiva - EPC
que elimine ou neutralize a nocividade, desde que asseguradas as condições de
funcionamento do EPC ao longo do tempo, conforme especificação técnica do
fabricante e respectivo plano de manutenção, estando essas devidamente registradas
pela empresa.
Parágrafo único. Nos casos de exposição do segurado ao agente nocivo ruído,
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador o âmbito o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), sobre a eficácia do Equipamento
de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o enquadramento como
atividade especial para fins de aposentadoria.
Dizer que a referida tese não pode ser aplicada, pois se trata de assunto diferente, qual
seja, a concessão de aposentadoria especial, também não parece correto, pois a
previdência social é uma relação atuarial, na qual a proteção social visada está
inexoravelmente ligada ao seu financiamento. Logo, para que o trabalhador possa fazer
jus ao benefício da aposentadoria especial, faz-se necessário que esta tenha sido
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

financiada de alguma forma, o que obriga que os mesmos requisitos exigidos para
concessão do benefício sejam observados para o seu custeio.
Por outro lado, a defesa faz uma interpretação questionável, ao afirmar que o PPP não
serve como instrumento probatório da ocorrência do risco. Pois, contrariamente ao
afirmado, esta possibilidade é expressa, posto que o PPP, não só é admitido, como se
configura como elemento suficiente a afastar a alegada eficácia dos EPIs, negritei:
STF - Tema 555 - Fornecimento de Equipamento de Proteção Individual - EPI como
fator de descaracterização do tempo de serviço especial:
I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a
agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar
a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial;
II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de
tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico
Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção
Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para
aposentadoria.
Sem razão a RECORRENTE ao tentar afastar a presença do risco ambiental constatada
pela fiscalização, comprovada pelos relatórios ambientais e PPPs juntados aos autos e
confirmada pelo Acórdão, o que enseja a alteração da GILRAT. No mesmo sentido
segue decisões do CARF (negritei):
Numero do processo: 10920.720424/2013-99
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Aug 09 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Wed Sep 01 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010 LANÇAMENTO FISCAL. ADICIONAL
PARA CUSTEIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. A existência de
segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à saúde ou
à integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
RUÍDO. TEMPO ESPECIAL. Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído
acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no sentido
da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o
tempo de serviço especial para aposentadoria. PEDIDO DE PERÍCIA.
INDEFERIMENTO. A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se
constituir em direito do autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como tal dispensar quando
entender desnecessárias ao deslinde da questão. INFRAÇÃO. DEIXAR DE
MANTER LAUDO TÉCNICO ATUALIZADO. É infração deixar de manter
atualizado o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, ou
emitir documento de comprovação de exposição em desacordo com esse laudo.
Numero da decisão: 2402-010.274
Nome do relator: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA

Numero do processo: 18192.000117/2007-23
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Data da sessão: Tue Jan 26 00:00:00 GMT-03:00 2016
Data da publicação: Thu Mar 03 00:00:00 GMT-03:00 2016
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2004 a
31/08/2006 RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RELATÓRIO INTEGRANTE DO AUTO
DE INFRAÇÃO. NATUREZA INFORMATIVA. A relação de vínculos anexa ao
lançamento tributário previdenciário lavrado unicamente em desfavor de pessoa
jurídica não tem o condão de atribuir responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas e não comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal por ter finalidade meramente informativa. Súmula no 88 do CARF.
VALIDADE DO LANÇAMENTO NÃO PRECEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. A
auditoria fiscal foi realizada para verificação do cumprimento da legislação da
Previdência Social, cuja atividade é atribuída por lei ao ocupante do cargo de
Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que, à época dos fatos, era
denominado de Auditor Fiscal da Previdência Social, art. 8o da Lei 10.593, de
06/12/2002. PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO. É afastada a
perícia inútil e desnecessária, que visa a diagnosticar doenças ocupacionais, cujo
resultado não tem influência na obrigação tributária, que não nasce do dano, mas da
exposição do trabalhador a agente capaz de causar o dano; além disso, a situação da
empresa existente no passado é impossível de ser capturada pela verificação local
depois de transcorrido mais de dez anos da ocorrência dos fatos; e, por fim, a
eficácia do uso do EPI, para atenuação ou neutralização do agente nocivo
ruído, não é passível de ser constatada, conforme entendimento do Supremo
Tribunal
Federal.
AGENTE
FÍSICO
RUÍDO.
EQUIPAMENTO
DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL. INEFICIÁCIA. O Supremo Tribunal Federal, no
ARE 664335/SC, com repercussão geral reconhecida, assentou entendimento no
sentido de que a prova da neutralização da nocividade pelo uso do EPI afasta a
contagem de tempo de serviço especial, com exceção do tempo em que o
trabalhador esteve exposto de modo permanente ao agente físico ruído. Tese
que deve ser aplicada às exigências das contribuições destinadas ao custeio da
aposentaria especial, com base no princípio do equilíbrio atuarial e financeiro.
AGENTE FÍSICO RUÍDO. TEMPO DE EXPOSIÇÃO. LAUDO TÉCNICO. O
laudo técnico que deixa de computar as horas extras na apuração do nível de
exposição do trabalhador ao ruído é ineficaz para comprovar a eliminação ou
redução da exposição ao agente. ILEGALIDADE DA CESSAÇÃO DO
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VALOR DEVIDO. É devido o adicional de
insalubridade aos trabalhadores que executam atividades nocivas à saúde ou à
integridade física quando não observado o procedimento legal para supressão do
referido adicional. Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 2301-004.415
Nome do relator: LUCIANA DE SOUZA ESPINDOLA REIS
Diante do exposto, nego o pedido de se afastar a autuação baseada na presença do
elemento RUÍDO apontados nos PPPs, mantendo os termos do Acórdão recorrido.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO – CRITÉRIOS E FUNDAMENTOS
Como demonstrado nas preliminares, a incompatibilidade dos dados apresentados nos
relatórios ambientais e no PPP, em relação ao elemento químico BENZENO, é
suficiente e necessário para o arbitramento do lançamento. Considera-se ainda, que,
como basta a presença de tal elemento no ambiente de trabalho, revela-se inútil qualquer
espécie de perícia no sentido de se avaliar quantitativamente tal exposição.
No caso do elemento ruído, como a prova da sua ocorrência encontra-se individualizada
pelos PPPs relativos a 730 empregados (fl. 43), não há que se falar em arbitrariedade do
lançamento, uma vez que todos os trabalhadores analisados fazem jus a aposentadoria
especial e, consequentemente, justificam o adicional de 6% da SAT.
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15588.720322/2022-14

Além do mais, como o PPP foi elaborado pela própria RECORRENTE e tem força
probante junto a Previdência Social, incabível qualquer alegação de sua inaptidão como
elemento de prova. Neste sentido segue jurisprudência desta turma:
Numero do processo: 11474.000239/2007-12
Data da sessão: Tue Sep 22 00:00:00 GMT-03:00 2009
Data da publicação: Tue Sep 22 00:00:00 GMT-03:00 2009
Ementa: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/04/1999
a
31/08/2003
ADICIONAL
DO
SAT.
ARBITRAMENTO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM DESCONFORMIDADE COM A
LEGISLAÇÃO (PPRA, PCMSO E LTCAT). INCOMPATIBILIDADE DE
DADOS. A apresentação deficiente da documentação relativa ao controle e
gerenciamento da saúde e segurança do trabalho em desconformidade com as
NR's/MTE e com incompatibilidade dos dados nela contidos justificam a
adoção e o lançamento do adicional do SAT por meio do arbitramento.
Precedentes. FISCAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA. Nos
termos do art. 8° da Lei 10.593/2002 é de competência do auditor fiscal da Receita
Previdenciária, atualmente auditor fiscal Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização objetivando verificar o cumprimento da legislação relativamente as
contribuições instituídas pelo inciso II do art. 22 da Lei 8.212/91. DECADÊNCIA.
NFLD SUBSTITUTIVA. Em se tratando de NFLD substitutiva o prazo decadencial
é
contado
nos
termos
do
art.
173,
II
do
CTN.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece
ao
Conselho
de
Contribuintes
a
competência para análise da constitucionalidade de normas tributárias, atividade
privativa do Poder Judiciário, nos termos da Súmula n.02. RECURSO
VOLUNTÁRIO NEGADO.
Numero da decisão: 2402-000.146
Nome do relator: Lourenço Ferreira Do Prado
Assim, mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos no que se refere ao
lançamento por arbitramento efetuado.
Conclusão
Diante de todo o exposto, recebo o RECURSO VOLUNTÁRIO interposto, e nego-lhe
provimento em sua totalidade, mantendo os termos do Acórdão recorrido.
Contra o precedente supra transcrito, ora adotado como razões de decidir, a
Contribuinte apresentou recurso especial que não foi admitido e, posteriormente, o competente
agravo, que também não foi admitido.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 2469
DF CARF MF
Original